Tribunal: TJDFT
Processo: 0744926-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744926-19.2024.8.07.0000 RECORRENTES: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORACÇÕES LTDA - EPP, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORAS SOBRE IMÓVEIS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP e LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial (autos no 0039409-48.1999.8.07.0001) ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A pela qual indeferido o pedido de levantamento de penhoras sobre imóveis. 2. Considerando a existência de inúmeras dívidas dos executados, muito dificilmente o exequente lograria êxito com a penhora de somente um ou dois imóveis, e esse fato justifica a cautela do juízo de manter a penhora sobre todo o acervo de bens. 3. É dizer: existe um concurso de credores, e disto decorre a conclusão de que o crédito a ser destinado aos autos de origem não é certo, uma vez que existem outras penhoras anteriores à do exequente, ora agravado. 4. Como bem pontuado pelo juízo a quo, faz-se necessário “manter todas as penhoras, como forma de garantir aos credores o cumprimento das obrigações, ao menos por potencialidade, já que a satisfação dos créditos deverá obedecer à ordem cronológica das constrições registradas”. 5. Caso os agravantes/executados queiram evitar as penhoras dos imóveis, poderão oferecer outros bens ou valores em garantia à execução de modo a evitar os prejuízos que alegam. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 831 do Código de Processo Civil, sustentando que restou demonstrado que dentre os imóveis penhorados nos autos, apenas dois deles seriam mais que suficientes à garantia não só desta, mas de todas as execuções movidas pelo recorrido em face dos insurgentes, razão pela qual defendem que se mantenha a penhora apenas desses dois imóveis, com a conseguinte liberação das demais constrições. Enfatizam, portanto, que seja liberado o excesso de penhora, sendo esta limitada ao valor dos bens necessários à garantia do débito em execução nos autos originários. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 831 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, considerando a existência de inúmeras dívidas dos executados, muito dificilmente o exequente lograria êxito com a penhora de somente um ou dois imóveis, o que justifica a cautela do juízo de manter a penhora sobre todo esse acervo de bens. É dizer: existe um concurso de credores, e disto decorre a conclusão de que o crédito a ser destinado aos autos de origem não é certo, uma vez que existem outras penhoras anteriores à do exequente, ora agravado. Como bem pontuado pelo juízo a quo, faz-se necessário “manter todas as penhoras, como forma de garantir aos credores o cumprimento das obrigações, ao menos por potencialidade, já que a satisfação dos créditos deverá obedecer à ordem cronológica das constrições registradas” (ID 212289929 – origem) [...] Por fim, caso os agravantes/executados queiram evitar as penhoras dos imóveis, poderão oferecer outros bens ou valores em garantia à execução de modo a evitar os prejuízos que alegam (ID 67606918). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016